Tribunal: TJMT
Processo: 1038956-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE. CONTA PARA RECEBIMENTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DESCONTO VALOR ÍNFIMO. SEM COMPROMETIMENTO OU AFETAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Instituição Financeira. A sentença declarou a nulidade da tarifa "serv comunicação dig", determinando a devolução simples dos valores descontados, corrigidos monetariamente e com juros pela taxa Selic, além da condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante pleiteia a reforma para que a restituição seja em dobro, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, e o aumento dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se os valores descontados devem ser restituídos em dobro, em razão de suposta má-fé da instituição financeira; (ii) estabelecer se o desconto indevido caracteriza dano moral indenizável; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restituição em dobro exige a comprovação da má-fé da instituição financeira. No caso, não há elementos nos autos que demonstrem dolo ou intenção maliciosa, sendo cabível apenas a devolução simples.
O desconto indevido, no valor de R$ 1,99 mensais, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar violação de direitos de personalidade ou dano moral indenizável. O fato não ultrapassa o limite do dissabor e dos transtornos naturais da vida cotidiana.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa revela-se compatível com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo advogado, inexistindo justificativa para sua majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, ausente no caso dos autos.
O desconto bancário de valores ínfimos e sem comprovação de prejuízo efetivo à subsistência do consumidor configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais.
Os honorários advocatícios devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorados apenas quando comprovada a inadequação do percentual fixado.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43 e 54.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.926.474/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.10.2023;
STJ, REsp no 1.550.509/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2016;
TJMT, N.U. 0005023-95.2015.8.11.0008, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número

Único
: 1038956-59.2023.8.11.0041

Classe
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto
: [Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]

Relator
a
:

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora
:

[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

Parte(s):

[JOSE VALDIR HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 388.688.906-82 (APELANTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO
,
APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A
:

DIREITO
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade dos descontos referentes à tarifa "Serv Comunicação Digital" realizados pelo Banco, determinando a devolução simples dos valores cobrados indevidamente, desde janeiro de 2023, e rejeitando os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (ii) verificar se o desconto indevido configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, não há evidências suficientes de dolo ou conduta abusiva reiterada por parte da instituição financeira, justificando a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

4.

O desconto indevido realizado em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, mesmo que em valor reduzido, configura ato ilícito e afeta direitos fundamentais do consumidor, sendo passível de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

O dano moral decorre do caráter alimentar do benefício previdenciário e da violação ao direito à segurança financeira do consumidor, independentemente de comprovação de prejuízo material expressivo.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição dos valores indevidamente descontados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

2.

O desconto indevido em conta de benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, independentemente do valor da cobrança, em razão da afetação da segurança financeira do consumidor.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e suas repercussões ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; AgInt no REsp no 1.926.474/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; AgInt no AREsp no 2.110.525/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Valdir Honório de Oliveira, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Banco
Agibank
S/A, para declarar a nulidade da “tarifa
serv
comunicação dig” no valor de R$ 1,99, determinar a devolução dos valores descontados da conta bancária do autor, desde 02.01.2023, até a suspensão da cobrança; determinar restituição do indébito, na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desconto e juros de mora pela
Selic, a ser computado desde a citação; e que a apuração se dê por liquidação de sentença, mediante apresentação dos extratos bancários. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado o apelante pretende, em síntese, a reforma da sentença para que seja o banco condenado a restituir, em dobro, o indevidamente descontado e a indenizar pelos danos morais sofridos.

Defende a condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, justificando o caráter punitivo e reparatório do dano.

Pondera que os acréscimos de juros sejam desde o ato ilícito, conforme a Súmula 54 do STJ e a correção monetária retroativa ao momento do prejuízo, com fundamento na Súmula 43 do STJ.

Pede ainda o aumento da verba de honorários advocatícios para no mínimo dois salários-mínimos, destacando a natureza alimentar e a relevância do trabalho realizado.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 259797164.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida-se de apelação cível, interposta contra sentença que embora tenha acolhido o pedido inicial para declarar a nulidade dos descontos da “tarifa
serv
comunicação dig” na conta bancária para recebimento do benefício previdenciário, rejeitou os pedidos de indenização por danos morais causados pelos descontos e de restituição em dobro.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que o banco apelado realizou cobranças sem a devida contratação, a título de "Tarifa
Serv
Comunicação Digital", iniciados em janeiro/2023, violando o princípio da boa-fé objetiva, supostamente utilizando-se de má-fé, o que ensejaria a restituição em dobro (R$ 89,55).

Argui ainda que o desconto indevido e fraudulento em benefício previdenciário, de caráter alimentar ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, configurando dano moral, que almeja indenização.

Assim, o cerne da controvérsia é apurar se devida a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

Pois bem, em que pese o reconhecimento da nulidade dos descontos, com a determinação de devolução do valor debitado pela instituição financeira, tem-se que é devida a restituição na forma simples.

Com efeito, inquestionável que é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

No entanto, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

No caso dos autos, não se apuram elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO
JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé. (TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019).

Desta forma, a restituição deverá ser na forma simples.

De mesmo modo, no que tange aos danos morais, não merece reparo a sentença.

No caso em tela, houve descontos mensais ínfimos na conta bancária do recorrente, no valor de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), conforme extrato bancário juntado aos autos.

Nesse contexto, entende-se que o apelante não ficou desprovido de recursos financeiros para solver suas despesas ordinárias, inclusive é de se observar que não houve nenhuma comprovação nesse sentido.

Não se olvida que a situação possa eventualmente ter trazido algum aborrecimento, contudo, não foi capaz de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se de meros aborrecimentos a que se está sujeito na vida em sociedade, de sorte que a existência de desconto com o valor acima referido não caracterizara dor, sofrimento ou humilhação, tampouco representa violação à honra, à imagem ou à vida privada.

Nesse ínterim, não se vislumbra dano à personalidade que possa ensejar o pagamento de indenização por danos morais, notadamente porque referidos descontos não foram capazes de causar maiores consequências negativas, como o comprometimento do mínimo existencial, sendo o caso, portanto, de manter o indeferimento da indenização por danos extrapatrimoniais.

Muito embora reconheça o dissabor, transtorno, o inconveniente e incômodo causados pela instituição financeira, de desconto indevido, não se constata lesão de tamanha intensidade e envergadura que possa caracterizar o dano moral.

Portanto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Isso porque inexiste nos autos comprovação de situação vexatória ou comprometedora da rotina diária do Autor, sobretudo diante da ausência de demonstração de que os aludidos descontos tenham afetado sua subsistência.

Desta feita, o débito indevido de valores na conta do Autor não autoriza o reconhecimento da configuração do dano moral, uma vez que, diante das circunstâncias do caso em análise, não se vislumbra violação aos direitos de personalidade.

Portanto, apesar de se tratar de responsabilidade objetiva a da instituição financeira, tal fato não altera a conclusão de que o dano moral não ocorreu na espécie, por se tratar de mero aborrecimento e dissabor suportados pela parte autora e naturais à sociedade de consumo.

Bem ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte apelante.

O entendimento encontra respaldo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. 1. No caso, o Tribunal estadual deixou de reconhecer a existência de dano moral em razão do curto lapso de tempo transcorrido entre a cobrança indevida e o cancelamento desta cobrança pela própria instituição financeira, com estorno de valores pelo banco, independentemente de provimento jurisdicional. 2. "Não configura dano moral in
re

ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto,
publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.) 3. Reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias no presente caso, implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em atenção ao teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.110.525/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRO DE DEVEDORES. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso, reexaminar a conclusão do tribunal de origem para entender que a clonagem de cartão de crédito enseja abalo moral indenizável atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Na hipótese, rever o entendimento de que o processo estava suficientemente instruído e apto para julgamento direto em segundo grau encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.461.140/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 16/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral ‘in
re

ipsa
’ a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar
fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido. REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.)

No mesmo sentido, não merece reparo a sentença no tocante ao percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o arbitramento foi coerente e compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com exceção dos danos morais, que arbitro em R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro a
divergência.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/02/2025
.